Tribunal: TJDFT
Processo: 0702451-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO LEGAL. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE PATOLOGIAS E ATIVIDADE DESENVOLVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 estabelece a isenção para pessoa natural, acometida por moléstia profissional, a incidir sobre os seus proventos de aposentadoria ou reforma.
2. A outorga de isenção tributária impõe a interpretação literal da legislação pertinente, nos termos do art. 111, inciso II, do CTN.
3. A moléstia profissional é aquela incapacidade decorrente do exercício da profissão – ou por ele agravada. Nesse contexto, a comprovação do nexo de causalidade entre a doença e a atividade laboral é imprescindível para que determinada patologia seja classificada como doença profissional.
4. Inexistindo comprovação quanto à presença do nexo de causalidade entre as patologias que acometem a Autora e a atividade profissional por ela desenvolvida, não há como deferir o pedido de isenção do imposto de renda e das demais contribuições previdenciárias incidentes sobre os proventos dela, tampouco o pleito de restituição dos valores pagos a esse título.
5. Apelação conhecida e não provida.